Tribunal: STF
Processo: RHC 268324
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 224.484/RS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de furto qualificado na forma tentada (art. 155, § 1º e § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP) e de resistência (art. 329 do CP). 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4º Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DANO. FURTO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
[...] 

Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a imputação não envolve violência ou grave ameaça, o ora recorrente encontra-se em condição de dependência química e hipervulnerabilidade social, e já manifestou anuência em ser submetido a internação em comunidade terapêutica ou outro acompanhamento psicossocial”. Em razão disso, requer o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
b) o crime político.

O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.
De todo modo, no presente caso, o Juízo de origem assentou a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 

Nos presentes autos, o flagrado foi detido pelo cometimento, em tese, dos delitos dispostos nos artigos 329, 155, § 1º e § 4°, I c/c art. 14, II, e 163, § único, III, todos do Código Penal. Veja-se que a pena máxima apenas do delito previsto no art. 155, § 4°, I, do Código Penal, já é de 8 (oito) anos, ou seja, resta preenchido o requisito do inciso I do art. 313. 
Ademais, no caso em exame, a autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1), pelos depoimentos dos policiais militares e do policial federal (evento 1, VIDEO2, 3 e 4) e pelo termo de apreensão nº 2772104/2025 (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls.12-21), o qual identificou que o flagrado estava na posse de diversos bens pertencentes à Caixa Econômica Federal. 
Assim, presentes elementos que comprovam autoria e materialidade, bem como o requisito do art. 313, I, do CPP, passo, então, ao exame dos pressupostos e fundamentos de aplicação da restrição provisória à liberdade, previstos no art. 312 do CPP. Em relação ao pressuposto do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), está demonstrado diante dos documentos juntados em anexo ao auto de prisão em flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1). 
Quanto ao periculum libertatis, consubstanciado na presença das hipóteses de decretação da prisão preventiva previstas no caput do artigo 312 do CPP, entendo presentes a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 
Nesse sentido, cumpre considerar que “a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, a evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos” (STF-HC nº 84658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03.06.2005). 
De se destacar, ainda, que somente quando “demonstrada, no decreto de prisão cautelar, a real possibilidade de reiteração da prática do crime (...), resulta idôneo o fundamento da prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública” (STF-HC nº 89993/MT, rel. Min. Eros Grau, DJ 09.02.2007), não se comportando a medida constritiva à vista de meras conjecturas. 
Nesse ponto, entendo que o investigado deve ser preso preventivamente, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, porquanto, como se verifica dos antecedentes criminais juntados no evento 12, o flagrado já possui longo histórico de envolvimento com delitos diversos (como tráfico e posse de drogas, dano, fraude e receptação), além de, na certidão referente à Justiça Federal da 4ª Região, haver registro de processo onde se apura delito quase idêntico ao ora tratado, cometido, em tese, por RONALDO, em outra agência da Caixa Econômica Federal. 
Da mesma forma, o registro de ocorrências juntado pela autoridade policial no evento 1, P_FLAGRANTE1, fls.24-37, dão conta de diversos fatos ilícitos envolvendo RONALDO. No despacho proferido pelo delegado (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls.2-5), ele refere que "pesquisaram os antecedentes policiais de RONALDO e identificaram diversas ocorrências da mesma natureza e outras. 
RONALDO ALDOMAR DOS SANTOS DE JESUS é contumaz em praticar crimes, é pessoa agressiva e dada a ofender autoridades públicas" e que "oferece risco à população em geral". A própria tentativa de interrogar o preso, como se verifica no evento 1, VIDEO5, demonstra a agressividade relatada pelos policiais e a situação de entorpecimento sob a qual o flagrado foi detido, o que, somado aos seus registros de antecedentes, acaba corroborando a narrativa, infelizmente comum, de que o flagrado é contumaz na prática de crimes com o provável objetivo de aquisição de drogas. 
Quanto à garantia de aplicação da lei penal, ressalto que não há qualquer informação sobre local de residência ou indicação de familiares do preso, justamente pela sua incapacidade de, ao menos no momento do flagrante, se expressar e fornecer tais dados. Portanto, considerando as circunstâncias acima, depreende-se que RONALDO faz do crime o seu meio de vida e, ao incidir na reiteração delitiva, possui desprezo pelas regras sociais. Ele apresenta, portanto, alto risco de nova reiteração delitiva, além do risco de se evadir à aplicação da lei penal. 
Destaco ainda que, embora o Código de Processo Penal traga a possibilidade de aplicação de diversas medidas cautelares alternativas à prisão, previstas em seu art. 319, tais medidas não se mostram adequadas ao caso concreto. Isso porque, como dito, o flagrado possui aparente condição de droga dito, alto risco de reiteração delitiva e ausência de informações acerca de residência ou desempenho de qualquer atividade lícita por parte dele, o que leva a crer que, posto em liberdade, retomará a rotina de cometimento de crimes e drogadição. 
Ainda que este Juízo não esteja alheio ao fato de que a situação do flagrado é, de fato, questão de saúde pública, estando ele em situação de altíssima vulnerabilidade social, não se pode permitir que tais circunstâncias exponham a sociedade aos reiterados prejuízos e riscos que suas condutas vem gerando. 
Por todo o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RONALDO ALDOMAR DOS SANTOS DE JESUS, em razão da existência de prova acerca da materialidade e fortes indícios de autoria na prática das condutas delitivas descritas nos artigos 329, 155, § 1º e § 4°, I c/c art. 14, II, e 163, § único, III, todos do Código Penal, atrelada à justificação supra pautada na necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Conforme destacado pelo STJ:

[...] a segregação preventiva encontra-se amplamente motivada, sendo destacada a gravidade das condutas supostamente perpetradas, a conveniência da instrução criminal e a periculosidade social do agravante, notadamente diante do risco concreto de reiteração delitiva. 
A propósito, salientaram as instâncias de origem possuir o agravante diversas outras ocorrências, já tendo, inclusive, descumprido medidas cautelares anteriormente decretadas, ao ser surpreendido, "por exemplo, dia 26/4/2025, furtando objetos (cofre, controles remotos, chaves, sirene, moedas e cartões diversos) no interior da mesma agência da Caixa Econômica Federal (CEF), localizada na Estrada João Antônio da Silveira, 1891, Bairro Restinga, em Porto Alegre/RS, demonstrando, assim como no presente caso, conduta agressiva e resistência à atuação das autoridades, além de ter violado as condições de monitoramento eletrônico". Além disso, há relatos da participação do agravante em arrombamentos na mesma agência nos dias 3/6/2025, 13/6/2025 e 22/6/2025.
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
[...]
Além disso, rememorei que, nos termos da orientação desta Casa, o "descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" (HC n. 422.646/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018).

Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
Nesse sentido, aliás, o art. 310, § 5º, I, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a prática reiterada de infrações penais pelo agente constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva. 
Da mesma forma, o art. 312, § 3º, IV, do CPP — igualmente incluído pela Lei nº 15.272/2025 — dispõe que devem ser considerados, na aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive em razão da existência de outros inquéritos ou ações penais em curso.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente